Tribunal: TJBA
Processo: 0567251-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0567251-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAMERSON PINHEIRO CARDOSO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INALBERGAMENTO. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, carecendo de qualquer provimento o pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto, até porque a ação foi empregada, indiscutivelmente, mediante violência e grave ameaça à pessoa. De fato, extraem-se dos autos elementos suficientes para albergar a condenação lançada. 2. Apreciado o arcabouço probatório produzido na persecução penal, verifica-se a presença de lastro irrefutável a justificar a existência de grave ameaça na ação delitiva, representada pelo simulacro de arma de fogo, circunstância elementar a configurar o crime de roubo. 3. Diante do exposto, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0567251-04.2016.8.05.0001 , da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que são partes JAMERSON PINHEIRO CARDOSO, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO APELO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR